Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS, apuradas em fiscalização do Denasus no âmbito do Município de Araioses/MA, relativos aos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS, apuradas em fiscalização do Denasus no âmbito do Município de Araioses/MA, relativos aos exercícios de 2009 e 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Araioses/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 02/01/2009 12.225,00 05/03/2009 12.900,00 04/04/2009 12.900,00 14/04/2009 12.900,00 14/04/2009 1.743,00 13/05/2009 12.900,00 13/05/2009 3.486,00 26/05/2009 675,00 15/06/2009 4.648,00 16/06/2009 9.900,00 14/07/2009 4.067,00 16/09/2009 5.229,00 16/10/2009 6.972,00 24/11/2009 2.604,00 18/12/2009 9.114,00 18/12/2009 9.114,00 26/01/2010 3.000,00 26/01/2010 9.114,00 27/01/2010 3.900,00 03/03/2010 3.900,00 03/03/2010 8.463,00 16/03/2010 9.114,00 9.2. julgar irregulares as contas de Aline Carvalho Silva e Doralina Marques de Almeida com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar às responsáveis Aline Carvalho Silva e Doralina Marques de Almeida, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 4.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. arquivar o processo em relação a Antônio Cleto Pinheiro Júnior, em razão do trânsito em julgado da decisão que extinguiu sua punibilidade ( Acórdão 8351/2021-TCU-Primeira Câmara ); 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos responsáveis.